Tribunal: TJDFT
Processo: 0701019-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701019-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MAGISTRADOS, SERVIDORES DA JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS E EMPREGADOS DA CELG LTDA AGRAVADO: LUIZ EVANDRO LEITE D E C I S Ã O Vistos e etc. Analiso os embargos de declaração (ID 68173300) opostos pela agravante contra pronunciamento desta Relatoria, que determinou, ao final de decisão de análise do pedido liminar, a intimação do agravado para apresentar contrarrazões. Alega que a decisão omitiu-se sobre o requerimento da Agravante/embargante, quanto a desnecessária intimação do agravado, pois ele ainda não foi citado nos autos originários. Pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração para suprir a omissão, afastando a necessidade de intimação do agravado para apresentar contraminuta ao agravo de instrumento. Não se desconhece a jurisprudência, inclusive do col. STJ, segundo a qual aponta ser dispensável a intimação do agravado, quando ainda não angularizada a relação processual com a citação. Vejamos: "(...) INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RÉU NÃO CITADO. VISTA AO AGRAVADO NÃO EFETUADA. PROVIMENTO. OFENSA AO ART. 527 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte "considera dispensável a intimação do agravado para contra-razões em agravo de instrumento quando o recurso foi interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada sem a ouvida da parte contrária e antes da citação do demandado" (REsp 898.207/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJ 29.3.2007). (...). (AgInt no AREsp n. 725.287/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)" De todo modo, fazendo um juízo de ponderação dos princípios envolvidos compreende-se que, no caso em particular, apesar de dispensável, a intimação do agravado para contrarrazões decorre da implementação do princípio do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal. De todo modo, infere-se dos autos que o mandado de intimação do agravado voltou com a diligência infrutífera (ID 68541106), de modo que plausível acolher o pedido da parte embargante, e desde logo dispensar a aludida intimação. Isso posto, acolho os embargos de declaração, para dispensar a intimação do recorrido, para apresentar contrarrazões, uma vez que ainda não angularizada a relação processual com a citação. Publique-se. Intime-se. Independentemente da preclusão desta decisão, voltem os autos conclusos para elaboração de relatório e encaminhamento à Sessão de Julgamento. Brasília, 24 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator